Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704568-85.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: FRANCISCO ALENCAR RODRIGUES, SEVERIANA JANSEN ALENCAR AGRAVADO: ALEXANDRE FRANCISCO LEITE DE ASSIS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FRANCISCO ALENCAR RODRIGUES e SEVERIANA JANSEN ALENCAR, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, determino que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL FREITAS MACHADO, OAB/DF 20.737, GUILHERME CARDOSO LEITE, OAB/DF 26.225, LEONARDO PIMENTEL BUENO, OAB/DF 22.403 e DHIULIA DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/DF 64.310, conforme requerido ID.14546464, e no tocante à parte agravada, sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES, OAB/DF 24.940 e IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, OAB/DF 25.653, consoante pleiteado ID.15728773. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026